Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CRIME TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. ARREBATAMENTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA POR PROCESSO JUDICIAL EM CURSO. ENUNCIADO DA SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, bem como o reconhecimento do uso da violência e da grave ameaça.
2. O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo delito, o agente dirige a violência à pessoa, enquanto no furto o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima. Evidenciadas a grave ameaça e violência típicas do roubo, não havendo dúvida que o agir violento voltou-se contra a vítima e não apenas contra o bem, não há que se falar em desclassificação de roubo para furto por arrebatamento.
3. Conforme Súmula no 444 do STJ “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
4. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
5. Nos casos em que, embora a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, o delito for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sobretudo quando o réu é reincidente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.